Tribunal: TJBA
Processo: 0537287-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0537287-92.2018.8.05.0001 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Processo de Origem: 0537287-92.2018.8.05.0001 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Adriano Marques Apelado(a): Eronildo Soares Mota Advogado(a): Ludmila Amazonas Araújo Ferraz de Novaes (OAB/BA 36.504) Procurador(a) de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO DE USO RESTRITO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N.º 10.826/2003. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E BANANAS DE DINAMITE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. CONSUMO PRÓPRIO. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ESTABELECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO 1. O delito reprimido pelo art. 33, da Lei n.º 11.343/06, se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 2. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos a apreensão, à 1:30 hora da madrugada, dentro de veículo conduzido pelo Acusado, em via pública, de 01 (uma) carteira de trabalho em nome de Bruno Rafael, 04 (quatro) comprovantes de pagamento da Bahia Norte BA-093; (01) telefone celular, marca Motorola; (01) relógio de pulso, marca “Diesel”, além de R$ 73,00 (setenta e três reais e cinquenta centavos); no porta-malas: 03 (três) “bananas” de dinamites; 80 (oitenta) pinos, contendo cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico incolor, com massa bruta de 65,83g (sessenta e cinco gramas e oitenta e cinco centigramas); 04 (quatro) rádios comunicadores; (03) bases de carregadores de rádios; (01) um alicate de corte, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora, na modalidade trazer consigo, para o tráfico de drogas e porte ilegal de artefato explosivo de uso restrito. 3. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes e explosivo (bananas de dinamite) - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar a Acusada. Precedentes do STJ. 4. O acervo probatório coligido é firme, com provas documentais e orais, restando hercúlea e impossível a tarefa de albergar as teses absolutórias suscitadas pelas Defesas, de modo que a sentença absolutória há de ser reformada, com provimento do apelo Ministerial, para CONDENAR o réu pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP). 5. Fixa-se, com relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e, com relação ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de artefato explosivo de uso restrito), a pena de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, as quais, em face do concurso material de crimes totalizam a pena definitiva de 04 (quarto) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizados, na forma do art. 49, do CP. 6. Sendo o recurso do Ministério Público provido e inexistindo trânsito em julgado para acusação, os pedidos que dependam deste requisito, inclusive para fins de cálculo da prescrição, classificados como matéria de ordem pública, podem ser apresentados em oportunidade futura e perante a autoridade competente. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0537287-92.2018.8.05.0001, em que figura, como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Eronildo Soares Mota, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR